Tribunal: TJDFT
Processo: 0726386-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe ED – Embargos de Declaração Autos no 0726386-90.2019.8.07.0001 Embargante: Condomínio SMDB Conjunto 19 Lote 03 Embargada: HVCR Serviços e Locações Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio SMDB Conjunto 19 Lote 03 (Id. 23564708) contra o acórdão (Id. 23350828) que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. O recorrente Condomínio SMDB Conjunto 19 Lote 3 e a recorrida HVCR Serviços e Locações Ltda - ME formularam requerimento de homologação da transação celebrada entre as partes, bem como a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 24888401). Foi coligido aos presentes autos (Id. 24888402) o instrumento da aludida transação celebrada entre as partes, devidamente assinado. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 24888402) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 19 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator